Tribunal: TJES
Processo: 5010797-75.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010797-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EPHIGENIA ALMONFREY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DISCUSSÃO ACERCA DA QUANTIDADE. PORTARIA Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE MAIS FRALDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora visa compelir o município requerido no fornecimento de 180 fraldas geriátricas por mês. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu no fornecimento de 120 fraldas geriátricas por mês.

2. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para que seja determinado o fornecimento das fraldas na quantidade indicada na petição de ingresso. O município recorrido, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Embora imperativo o direito do recorrido ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, consoante determinação médica e considerando a vulnerabilidade financeira da parte, observo que não há nos autos qualquer justificativa para a quantidade de insumos pretendida pela recorrente.

5. Desta forma, a recorrente somente faz jus ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, consoante determinação estabelecida na sentença recorrida, que se encontra amparada pela Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde: “
Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda
”.

6.
In casu,
após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrido não comprovou situação excepcional que justificasse o recebimento de 180 (cento e oitenta) fraldas mensais, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário.

7. Neste sentido, tem-se firmado a jurisprudência do Colegiado Recursal do Espírito Santo, conforme se verifica nos julgamentos dos recursos inominados de nº 5007943-16.2021.8.08.0012 (3ª Turma), 5009397-31.2021.8.08.0012 (5ª Turma), 5003041-49.2023.8.08.0012 (1ª Turma), entre outros.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)